Tribunal: TJSP
Processo: 2033560-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Compra e venda – Alvará judicial – Tutela de urgência – Fornecimento de fosfoetanolamina sintética – Produção e fornecimento suspensos por decisão liminar em ação direta de inconstitucionalidade da lei que o permitia – Indeferimento confirmado – Agravo improvido.